Tribunal: TJDFT
Processo: 0747220-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIMITES DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de origem quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé e à não condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios, à luz da tese firmada no REsp n. 1.134.186/RS (Tema 408), que originou a Súmula n. 519 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aptos a justificar a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. A decisão de origem sobre a submissão do cumprimento de sentença ao regime de precatórios não foi objeto de recurso da embargante, operando-se a preclusão, razão pela qual o tema não poderia ser apreciado no acórdão embargado.
5. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente, em consonância com o Tema 408/STJ e a Súmula 519/STJ, que afastam a condenação em honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
6. A insatisfação da embargante com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, configurando apenas tentativa de reabrir discussão sobre matéria já apreciada.
7. Para fins de prequestionamento, a oposição de embargos de declaração exige a presença de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão embargada.
2. A omissão apta a ensejar embargos de declaração ocorre apenas quando a decisão deixa de apreciar questão essencial ao desfecho da lide ou tese vinculante aplicável ao caso.
3. A fundamentação suficiente, ainda que sem rebater todos os argumentos das partes, afasta a alegação de omissão ou contradição.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp Repetitivo n. 1.134.186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.09.2010 (Tema 408); STJ, Súmula 519.